Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-07.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. MEDIDA ABUSIVA. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DO DESCONTO MENSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 53674720), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais, a autora alega que os descontos em conta corrente realizados pela instituição financeira, para pagamento de empréstimos e do cartão de crédito, consomem a totalidade de sua renda. Pugna pela reforma da sentença para condenar a ré às seguintes obrigações: não promover a retenção da integralidade de seu salário; pagar indenização por danos morais; e devolver o dobro do valor indevidamente debitado em sua conta bancária.
3. Em contrarrazões, preliminarmente, a ré suscita a falta de dialeticidade e a inovação recursal, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.
4. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Segundo a petição inicial, a autora requereu, em síntese, a condenação da ré às seguintes obrigações: “5. [...] a NÃO reter os 100% (cem por cento) dos valores creditados em conta a título de proventos/salário; 6.[...] trazer ao processo cópia do contrato que comprove a contratação de empréstimo, cartão de crédito e cheque especial vinculados a conta salário da Requerente; 7.[...] pagar a título de Indenização por danos morais a parte Requerente a quantia de R$5.000,00, [...]”.
6. E nesta fase recursal a autora pugna pela devolução em dobro do montante descontado indevidamente pela ré, superior a 30% (trinta por cento) de seus proventos (ID 52871216 - Pág. 12). Trata-se de inovação recursal, razão pela qual deixo de receber o recurso, no tocante à referida pretensão. Recurso parcialmente conhecido.
7. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
8. Segundo o contexto probatório, a autora recebe o seu salário em conta bancária administrada pela ré e, em face dos contratos financeiros indicados, nos meses de junho e julho de 2023 todo o saldo credor de sua conta corrente foi retido pela ré, para pagamento de dívidas contratuais (ID 52871141 - Pág. 1/2).
9. O art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, no artigo 833, IV, tratou da impenhorabilidade do salário. A proteção decorre da garantia à dignidade da pessoa e visa garantir a subsistência e a manutenção do mínimo existencial.
10. Nesse contexto, a retenção da integralidade do salário é manifestamente ilícita e abusiva, visto que não é razoável e proporcional a retenção salarial com o propósito de quitar dívida contratual. Ademais, a autorização para desconto de empréstimos em conta corrente pressupõe a quitação regular de dívidas, situação diversa dos autos, em que a recorrente está em situação de inadimplência. E não é lícito suprimir da correntista todo o recurso disponível, com o objetivo de saldar dívida da recorrida, em evidente violação ao princípio da dignidade humana. No mesmo sentido: Acórdão 1297875, Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, 2020 e Acórdão 1743161, 07054557820208070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Por conseguinte, para garantir o mínimo existencial, os descontos mensais realizados pela ré na conta corrente da autora devem ser limitados a 30% de seu rendimento líquido.
12. Outrossim, a medida arbitrária da ré gerou restrição patrimonial à autora e, ao comprometer a sua subsistência e de sua família, vulnerou atributos de sua personalidade, justificando a indenização por dano moral. Acerca do quantum indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerado o fato de que os rendimentos da autora foram integralmente retidos em dois meses consecutivos, arbitro o dano moral em R$3.000,00 (três mil reais), suficiente para garantir a reparação e evitar o enriquecimento ilícito.
13. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIDO para condenar a ré às seguintes obrigações: a) limitar os descontos na conta corrente da autora a 30% (trinta por cento) de seu rendimento líquido, sob pena de devolução em dobro de quantia indevidamente retida; e b) pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado a partir desta data, nos termos da Súmula 362, do STJ, acrescido de juros legais desde a citação.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.